Tribunal: TJBA
Processo: 0004364-23.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004364-23.2006.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Maristela Pereira de Souza

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: Leide Fernandes Teixeira Amado

Advogado(s)
:
WANDER FABIO FLORES MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA SEM ACEITE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10%. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maristela Pereira de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Leide Fernandes Teixeira Amado – firma individual. A autora alegou ter sido surpreendida com inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes em razão de protesto fundado em duplicata sem aceite, emitida pela recorrida, no valor de R$ 546,82, com vencimento em 30/11/1998, e acompanhada de nota fiscal com assinatura falsificada. O juízo de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A autora apelou, pleiteando a majoração tanto da indenização quanto dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado diante da extensão do dano e das circunstâncias do caso; (ii) verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de relação jurídica ou inadimplemento, configura protesto indevido e enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os aspectos compensatório, pedagógico e repressivo, devendo considerar as circunstâncias do caso concreto, inclusive a situação econômica das partes.

A quantia de R$ 5.000,00 arbitrada na origem está em consonância com a jurisprudência consolidada para casos similares e não se mostra irrisória, diante da limitação econômica da empresa ré, que figura como microempresa extinta desde 2015.

A revisão do quantum indenizatório em instância recursal apenas se justifica quando verificada manifesta desproporção, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação observam os critérios legais previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo incabível a majoração para 20% na ausência de elementos adicionais que justifiquem o aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, desacompanhada de relação jurídica válida, enseja dano moral presumido, sendo suficiente, para o dever de indenizar, a comprovação do protesto indevido.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se compatível com os critérios legais e jurisprudenciais quando presentes circunstâncias que mitigam a gravidade do dano e a capacidade econômica do ofensor.

Os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da condenação são adequados quando fixados com base nos parâmetros legais e nas características do caso concreto, sendo incabível a majoração sem justificativa específica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2634490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 1146746/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05/03/2018; TJ-BA, Apelação nº 0502044-88.2016.8.05.0088, Rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 08/10/2018; TJ-BA, Apelação nº 0318501-57.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 09/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004364-23.2006.8.05.0088
, em que figuram como
apelante Maristela Pereira de Souza e como apelada Leide Fernandes Teixeira Amado.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02